Tribunal: TJMT
Processo: 1025197-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025197-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), AGNALDO LIRA DE FREITAS - CPF: 458.197.771-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): AGNALDO LIRA DE FREITAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - P
ENHORA
ON LINE
–
APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS
835, I, §1o, E
854, AMBOS DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal no 13.869/19.

A penhora
on line
constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO
,

contra a
decisão proferida nos autos da Ação de Depósito no 0000572- 13.2013.8.11.0003 ajuizada em face de
AGNALDO LIRA DE FREITAS
, que in
deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD.

A agravante alega que no ano de 2013, ajuizou ação de busca e apreensão em face do ora agravado, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 6.483,65; referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no B00631347-5, firmada em 29/09/2010 e garantida por alienação fiduciária do bem móvel motocicleta Dafra/Speed 150, ano/fabricação 2010/2010, placa NUD – 2350 (ID 38927887), sendo que o bem dado em garantia não foi localizado, bem como não houve o pagamento e a oferta de embargos, de modo que houve a conversão do feito em execução de título judicial.

Aduz que requereu a penhora
on line
nas contas e investimentos bancários do devedor, contudo, o magistrado indeferiu o pedido.

Sustenta que o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD beneficiará injustificadamente o agravado, sendo que o pedido de pesquisa de bens nos sistemas mencionados constitui o meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros e bloqueio judicial via BACENJUD e INFOJUD, garantindo-se a efetividade do processo de execução.

A liminar foi deferida no ID 68801953.

Sem contraminuta
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO
,

ajuizou

a Ação de Depósito em fase de Cumprimento de Sentença no 0000572-13.2013.8.11.0003 em face de
AGNALDO LIRA DE FREITAS
,
aduzindo que em 29/09/2010, emitiu em favor do requerida uma Cédula de Crédito Bancário no B-0061347-5, a título de alienação fiduciária em garantia da motocicleta SPEED 150, marca DAFRA, preta, ano/modelo 2010/2010, no valor de R$ 5.400,00, conforme ID
38927887
.

Alegou que o requerido não honrou as suas obrigações, tornando-se inadimplente. Logo, postulou pela conversão da ação de busca e apreensão para ação de depósito, a qual foi deferida (ID
38928541
).

Asseverou que após a citação do requerido, não houve o pagamento do débito.

Assim, requereu a penhora de bens em nome do executado até o valor de R$ 21.896,63, atualizado até 07/02/2020, e a pesquisa de ativos financeiros e bloqueio judicial via BACENJUD e outros.

Ao decidir, o magistrado singular Dr. Luiz Antônio Sari
in
deferiu o pedido, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a autora/exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Conforme entendimento assentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de valores via sistema BANCEJUD, independentemente da comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis do executado, haja vista que se trata de instrumento colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação de seus créditos, visando, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp no 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. Contudo, esclareça-se que esta \Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal\. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 6. Recurso Especial provido
”.
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp no 1679562/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).

Por outro lado, a previsão legal do artigo 36 da Lei Federal no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) não pode constituir óbice ao pedido de penhora
on line
formulado pelo exequente, na medida em que o referido dispositivo não impede a realização da medida, mas, sim, tipifica como punível a manutenção do decreto de indisponibilidade de ativos financeiros que
extrapole exacerbadamente
o valor executado.

A propósito, destaco o teor do aludido dispositivo legal:

“
Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: [...]
”.

In casu
, resta demonstrada a probabilidade do direito, pois a ação de busca e apreensão foi convertida em processo de depósito e cumprimento de sentença, sem o pagamento do débito por parte do ora agravado e tampouco oferecimento dos embargos, não sendo o caso de excessividade da medida.

Deveras, a determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal no 13.869/2019.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei no 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.
”
(TJ/MG, 17a CÂMARA CÍVEL, RAI no 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 23/01/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei no 13.869/19.
”
(TJ/MT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI no 1004787-77.2020.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE RÉ, PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE DO DÉBITO QUE NÃO INCORRE EM OFENSA À LEI No. 13.869/2019 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO.

a) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830, do CPC, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.

b) Lado outro, não obstante a Lei no. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 36, tipifique em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido, a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ali disposta.
”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI no 1016515-52.2019.811.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 21/02/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.

A pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD dispensa a prova de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Providência que visa a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade n.o 13.869/19. Precedentes do TJRS. Recurso provido.
” (
TJ/RS, RAI no 70084030964, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, j. em 21/03/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. [...] 2. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça STJ decidido em sistema de repercussão geral, é desnecessário o exaurimento de vias extrajudiciais para que se pleiteie a busca de bens passíveis de penhora através do sistema BACENJUD. 3. Ausência, ademais, da tipificação do crime de abuso de autoridade (Art. 36 da lei n.o 13.939/2019), porquanto não se verifica a excessividade da medida, nem o dolo específico exigido pelo § 1o do art. 1o do referido diploma. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
”.

(TJ/RS, Décima Nona Câmara Cível, RAI no 70084069798, Relator: Mylene Maria Michel, j. em 20/03/2020).

Com essas considerações, denota-se que o receio do juiz
a quo
se mostra desprovido de fundamento, especialmente porque possui o poder-dever de aplicar a norma processual de regência (artigo 835, inciso I, e §1o; e artigo 854,
caput
, ambos do CPC/15), a fim de alcançar ativos financeiros da parte executada.

Sobre a penhora
on line
, julgado do STJ em sede de recurso repetitivo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ‘Crédito Direto Caixa’, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja,
depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(STJ, Corte Especial, REsp no 1112943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 15/9/2010, DJe 23/11/2010) (g.n.).

Destarte, visando privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional, onde se deve atentar para a duração razoável do processo, direito previsto no artigo 5o, LXXVIII, da CF, imperiosa a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para autorizar a penhora
on line
, via BACENJUD e INFOJUD, de valores encontrados em contas bancárias de titularidade da parte agravada, no valor do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021